Tribunal: STF
Processo: HC 270244
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO E INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, SEM A OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI N. 4.117/1962. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] como incurso nas sanções do artigo 334-A, caput e § 1º incisos I, IV e V, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e como incurso nas sanções do artigo art. 70, da Lei n. 4.117/62, à pena de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição por restritiva de direitos. Outrossim, restou decretado o efeito da condenação consistente na inabilitação para dirigir, previsto no artigo 92, inciso III, do Código Penal”. A apelação foi parcialmente provida “[...] para reduzir a pena-base do delito de contrabando, resultando na pena definitiva de 3 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão; de ofício, alterar a capitulação jurídica do delito previsto no artigo 70 da Lei Federal nº 4.117/1962, para o delito previsto no artigo 183 da Lei Federal nº 9.742/1997, bem como afastar a aplicação do efeito da condenação consistente na inabilitação para dirigir, previsto no artigo 92, inciso III, do Código Penal [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se “[...] a declaração de nulidade do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal, diante da ausência de fundamentação e da negativa de prestação jurisdicional, com consequente determinação de que outra seja proferida”.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.